Tribunal: TJPA
Processo: 0000711-83.2013.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000711-83.2013.8.14.0066

APELANTE: MARLENE RODRIGUES SILVA, EDUARDO RODRIGUES BASSO, ADRIANA APARECIDA VARGAS DEZAN

APELADO: ADRIANA APARECIDA VARGAS DEZAN, MARLENE RODRIGUES SILVA, EDUARDO RODRIGUES BASSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000711-83.2013.8.14.0066

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

APELANTE/APELADA: MARLENE RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADA: JANETE MANDRICK – OAB/PA 17112-A

APELANTE/APELADA: ADRIANA APARECIDA VARGAS DEZAN

ADVOGADA: ADRIANA APARECIDA VARGAS DEZAN – OAB/PA 10546

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTIPULAÇÃO DE ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL. AMÊNDOAS DE CACAU EM ESTADO COMERCIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CORRESPONDENTE A 32.800KG DO PRODUTO. COMPROVAÇÃO PELA RÉ DA ENTREGA DE 19.559KG. DÉBITO REMANESCENTE DE 13.201KG. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA AUTORA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pela ré MARLENE RODRIGUES DA SILVA e pela autora ADRIANA APARECIDA VARGAS DEZAN, objetivando a reforma da sentença (Id. 2410176) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará, que julgou procedente a presente AÇÃO MONITÓRIA, condenando a ré à entrega de coisa fungível, correspondente a 15.498kg (quinze mil, quatrocentos e noventa e oito quilos) de amêndoas de cacau em estado comercial.

A ré interpôs apelação (Id. 2410177) arguindo que a importância objeto da ação monitória já foi integralmente paga e que a autora não produziu prova no sentido de que atuou como sua advogada em outros processos além do inventário de nº 066.1997.1.0000007-8, pelo qual a ré efetuou a entrega de 19.599kg (dezenove mil, quinhentos e noventa e nove quilos) de cacau e mais R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), quitando integralmente o débito. Sustentou a litigância de má-fé da autora. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação monitória.

A autora interpôs apelação, na forma adesiva (Id. 2410179), arguindo que lhe são devidos 18.595kg (dezoito mil, quinhentos e noventa e cinco quilos) de amêndoas secas de cacau e não os 15.498kg (quinze mil, quatrocentos e noventa e oito quilos) estipulados na sentença. Afirmou, ainda, que o Juízo de origem não decidiu sobre os honorários de sucumbência. Requereu a modificação da sentença para ajustar a condenação à prestação de 18.595kg de amêndoas de cacau e fixar os honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (Id. 2410178) e pela ré (Id. 19583861).

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id.

2410167), a autora alegou que lhe são devidos
18.595kg (dezoito mil, quinhentos e noventa e cinco quilos) de amêndoas de cacau em estado comercial, com base no contrato que firmou com a ré para representá-la como advogada em autos de inventário judicial.

O documento de confissão de dívida de Id.
2410167
, p. 12, assinado pela ré e datado de 19/05/2006, indica o débito no valor correspondente a 8.200kg (oito mil e duzentos quilogramas) de amêndoas secas de cacau a serem entregues até 30/08/2006 e 24.600kg (vinte e quatro mil e seiscentos quilogramas) do mesmo produto a serem entregues até 30/08/2007, totalizando

32.800kg (trinta e dois mil quilogramas), dos quais, conforme a notificação extrajudicial de Id.
2410167, pp. 16-17, já havendo sido pago o correspondente a 14.205kg (catorze mil, duzentos e cinco quilogramas).

Na contestação, ré afirmou que pagou à autora R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) em espécie e 19.559kg (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e nove quilogramas) de amêndoas de cacau.

Não consta dos autos qualquer comprovante de pagamento relativo aos R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) em espécie.

Por outro lado, os documentos de Id.

2410169, pp. 6-20, demonstram que a ré entregou à autora as seguintes quantidades de amêndoas de cacau: 600kg (seiscentos quilogramas) em 29/01/2011, 1.700kg (um mil e setecentos quilogramas) em 18/04/2009; 521,5kg (quinhentos e vinte e um quilogramas e meio) em 19/03/2008, 1.000kg (um mil quilogramas) em 25/05/2009, 1.300kg (um mil e trezentos quilogramas) em 27/07/2009, 2.983kg (dois mil, novecentos e oitenta três quilogramas) em 23/06/2008, 763 (setecentos e sessenta e três) quilogramas em 19/04/2008, 473,5kg (quatrocentos e setenta e três quilogramas e meio), 2.748kg (dois mil, setecentos e quarenta e oito quilogramas) em 12/06/2007, 1.774kg (um mil, setecentos e setenta e quatro quilogramas) em 02/07/2007, 1.000kg (um mil quilogramas) em 18/09/2007, 2.239kg (dois mil, duzentos e trinta e nove quilogramas) em 21/05/2007, 1.067kg (um mil e sessenta e sete quilogramas) em 17/06/2010, 241,5kg (duzentos e quarenta e um quilogramas e meio) em 24/05/2010, 830kg (oitocentos e trinta quilogramas) em 25/08/2010, 358,5 (trezentos e cinquenta e oito quilogramas e meio).

Portanto, no período de maio de 2007 e janeiro de 2011, a ré entregou à autora o total de 19.599kg (dezenove mil, quinhentos e noventa e nove quilogramas) de amêndoas de cacau, quantitativo que deve ser abatido do total devido, de 32.800kg (trinta e dois mil quilogramas), permanecendo o débito correspondente a 13.201kg (treze mil, duzentos e um quilogramas).

Por fim, quanto o fato de a sentença não haver fixado honorários de sucumbência, é cabível a fixação em segundo grau, na forma do art. 85, § 2º do CPC, visto que ainda não se operou o trânsito em julgado.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso da ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da condenação ao correspondente a 13.201kg (treze mil, duzentos e um quilogramas) de amêndoas de cacau e
CONHEÇO
do recurso da

autora e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar os honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos pela ré, visto que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024